Tribunal: TJSP
Processo: 1073602-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 17,99% ao mês e 648,37% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 17,99% ao mês e 648,37% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada – Repetição dos valores pagos maior que, todavia, deverá ser procedida apenas na forma simples - Inaplicabilidade da penalidade descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação excepciona sua incidência em caso de "engano justificável", o que levou à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor – Necessidade de comprovação da má-fé – Ausência, na espécie, de elementos probatórios que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos – Recurso a que se dá parcial provimento.